Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. VALORES A SEREM DISCUTIDAS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se, na origem, de ação cominatória em que se fez pedido para determinar ao Distrito Federal a internação da parte autora em UTI e, em caso de não cumprimento, imputar ao ente público a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares em hospital da rede privada.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos da parte autora, que interpôs recurso inominado. Ao recurso foi dado provimento para condenar o recorrido ao pagamento integral das despesas hospitalares durante a permanência da autora em hospital privado entre 12/12/2020 às 01h38min e o dia 13/12/2020 às 19h30min, ou seja, desde a intimação da central de regulação de leitos.

3. A parte autora opôs embargos para sanar contradição existente no acórdão quanto à aplicação da tabela do SUS, tendo sido parcial provimento aos embargos nos seguintes termos: “(...) Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença julgar procedente o pedido de custeio pelo Distrito Federal do período de internação na rede particular entre a 12/12/2020 às 01h38min ao dia 13/12/2020 às 19h30min, de acordo com os valores praticados no mercado, mediante prévia avaliação e auditoria médica.”

4. Agora o Distrito Federal apresenta embargos arguindo haver omissão quanto ao decido pelo Supremo quanto à matéria dos autos, Tema 1033. Intimada, a parte autora afirmou que a cobrança dos valores decorrentes das despesas hospitalares devem se dar em procedimento próprio e, de fato, observar o entendimento do STF quanto ao tema 1.033.

5. As ações que visem o pagamento de despesas de internação em leito de UTI, em hospitais particulares, deverão seguir o entendimento determinado no IRDR 2016.00.2.02456-29, de modo que eventuais cobranças deverão ser adotadas em procedimentos administrativos prévios ou em ações judiciais próprias. Isso porque o hospital privado sequer fez parte da relação processual no caso concreto.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033), o STF fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

7. No caso, em que pese a menção do DF ao tema 1.033, verifica-se que não há como determinar nesse processo a aplicação da tabela do SUS, uma vez que os valores cobrados pelo hospital, como dito acima, devem ser requeridos na via administrativa e, eventualmente em caso de discordância, em sede judicial, porquanto o hospital não fez parte da lide.

8. Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente para determinar que as despesas hospitalares da autora, cuja reponsabilidade é do Distrito Federal, sejam apuradas em procedimento administrativo ou judicial próprios.